Tribunal: TJSP
Processo: 2223917-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação do rito ordinário. Pleito, em tutela provisória de urgência, de que a ré se abstenha de efetivar descontos nos vencimentos do autor e de intentar procedimentos administrativos em decorrência das faltas tidas como injustificadas. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Reforma. Autor que juntou relatórios médicos que recomendavam o seu afastamento nos períodos em que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação do rito ordinário. Pleito, em tutela provisória de urgência, de que a ré se abstenha de efetivar descontos nos vencimentos do autor e de intentar procedimentos administrativos em decorrência das faltas tidas como injustificadas. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Reforma. Autor que juntou relatórios médicos que recomendavam o seu afastamento nos períodos em que lhe foram negadas as licenças saúde, evidenciando a probabilidade do direito. Descontos de vencimentos e eventual procedimento administrativo de abandono de cargo que se configuram como perigo de dano. Presença dos requisitos para o deferimento do pedido, em tutela provisória de urgência. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223917-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DEIVES MANOEL CAMARGO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223917-69.2019.8.26.0000 -Voto no 13954
2
Agravo de Instrumento no 2223917-69.2019.8.26.0000
Agravante: Deives Manoel Camargo
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13954
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação do rito ordinário.
Pleito, em tutela provisória de urgência, de que a ré se
abstenha de efetivar descontos nos vencimentos do autor e
de intentar procedimentos administrativos em decorrência
das faltas tidas como injustificadas. Decisão agravada que
indeferiu o pedido. Reforma. Autor que juntou relatórios
médicos que recomendavam o seu afastamento nos
períodos em que lhe foram negadas as licenças saúde,
evidenciando a probabilidade do direito. Descontos de
vencimentos e eventual procedimento administrativo de
abandono de cargo que se configuram como perigo de
dano. Presença dos requisitos para o deferimento do
pedido, em tutela provisória de urgência. Decisão
reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão de fls. 73/74, que indeferiu pedido do autor, em tutela
provisória de urgência, de que a ré não efetivasse descontos em
seus vencimentos e nem intentasse processo administrativo em
virtude das faltas tidas como injustificadas, até o fim do processo.
Recorre o autor (fls. 01/14), alegando, em resumo,
que (i) é necessário restabelecer os seus vencimentos diante da fumaça
do bom direito, consistente em laudos médicos atestando da necessidade
de licença de saúde, bem como do perigo da demora, consubstanciado
no corte de seus vencimentos, de caráter alimentar. Pleiteia a
antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo, com a (i) suspensão
dos efeitos de possíveis processos administrativos por abandono de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223917-69.2019.8.26.0000 -Voto no 13954
3
cargo; e (ii) abstenção da ré de efetuar descontos pelos períodos de
licença saúde negados; e, ao final, a reforma total da decisão agravada.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante do
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária.
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra
(fls. 31/32), por meio da qual deferi a pretensão do agravante,
concedendo a tutela de urgência, para que a agravada se abstivesse, até
decisão final, de efetivar descontos nos vencimentos do autor e de
intentar procedimentos administrativos em virtude de faltas tidas como
injustificadas.
Veio contraminuta (fls. 38/233).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de agravo em que se discute a possibilidade
de serem deferidos, em tutela provisória de urgência, os pedidos
formulados pelo autor, de que a ré não efetivasse descontos em seus
vencimentos e nem intentasse processo administrativo em virtude
das faltas, decorrentes de licenças saúde indeferidas, até o fim do
processo.
Inicialmente, para que seja concedida a tutela
provisória de urgência, há que estarem presentes alguns requisitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223917-69.2019.8.26.0000 -Voto no 13954
4
Assim, deverão estar presentes: (i) a probabilidade
do direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora) (art. 300, do Código de
Processo Civil).
No caso em questão, estão presentes os requisitos
ensejadores da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual deve ser
reformada a r. decisão agravada.
Com efeito, o perigo de dano é evidente, diante da
possibilidade de haver descontos nos vencimentos do autor, a prejudicar
seu sustento e, ainda, de ser processado administrativamente por
abandono do cargo.
A probabilidade do direito também está presente, já
que há relatórios médicos (fls. 35 e 54 da origem) demonstrando que
havia orientação médica para afastamento do trabalho nos períodos
aludidos (de 10 dias a partir de 20.02.2019 e de 30 dias a partir de
20.03.2019), em que foram negadas as licenças saúde pelo Estado.
A verossimilhança das alegações, ademais, decorre
do fato de que em período anteriores à negativa (dentre outros, em
31.10.2018, por 30 dias; em 09.04.2018, por 30 dias; em 07.03.2018,
por 30 dias fl. 29 da origem), foi concedida licença saúde ao autor, a
demonstrar ser factível que também durante esse período o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223917-69.2019.8.26.0000 -Voto no 13954
5
estivesse incapacitado para exercer suas funções, existindo divergência
entre os relatórios médicos e o indeferimento das licenças.
Assim, em razão de tal divergência, é prudente a
manutenção dos vencimentos do servidor e a abstenção, pela ré, de
intentar qualquer processo administrativo em decorrência das faltas, até
que seja dirimida a controvérsia no curso da ação, por meio de nova
perícia médica, principalmente em se considerando a gravidade das
restrições levantadas pela declaração trazida aos autos que, à primeira
vista, se mostram incompatíveis com o exercício laboral.
Nesse sentido já decidiu esta C. 10a Câmara de
Direito Público:
“TUTELA ANTECIPADA Licença saúde remunerada
Cozinheira benefício concedido com base em laudo médico,
elaborado pelo Imesc
Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2056042.2013.8.26.0000, Rel. Urbano Ruiz, j.
16/12/13).
Assim também restou decidido em acórdão de minha
relatoria, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
2003592-28.2017.8.26.0000, j. 22.05.2017, dentre outros.
Portanto, constatada a probabilidade do direito e o
perigo de dano ao agravante, de rigor a reforma da r. decisão, para
determinar, por ora, que a agravada se abstenha de efetuar qualquer
desconto nos vencimentos do servidor, e, ainda, se abstenha de instaurar
processo administrativo em razão do indeferimento das licenças saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223917-69.2019.8.26.0000 -Voto no 13954
6
nos períodos aludidos nesta ação.
Ante o exposto, e pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator